Tribunal: STF
Processo: RE 1332682
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E AMBIENTAL. RECURSOS MINERAIS. EXTRAÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 20, IX, e 176 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão cuja ementa transcrevo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSO MINERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. ILÍCITO PENAL. PRESCRIÇÃO SUSPENSA. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. De acordo com artigo 1º-F da Lei no 9.494/1997, na redação que lhe foi conferida pela Lei no 11.960/2009, nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Todavia, no caso, não há condenação à Fazenda Pública, condicionante do dispositivo acima. Portanto, os juros moratórios são devidos no percentual de 12% ao ano, na forma do artigo 161 do CTN, por remissão do artigo 406 do Código Civil; Segundo o entendimento desta Corte, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa ou da condenação, ressalvadas as hipóteses quando o valor for muito superior ao que efetivamente deveria receber o procurador da parte vencedora; A legitimidade da União para ajuizar ação de ressarcimento pela exploração irregular de minérios decorre de sua titularidade sobre tais bens, como previsto nos artigos 20, inciso IX, e 176 da CRFB. Ademais, a legitimidade da União ainda se funda no seu poder fiscalizatório decorrente da necessidade de prévia autorização ou concessão da atividade de extração de minério, nos termos do artigo 176, § 1º, da CRFB; Adequado o manejo de ação civil pública para a promoção da efetiva reparação de dano a recursos minerais - que, embora integrantes do acervo patrimonial da União (artigo 20, IX, da CRFB), qualificam-se como bens de uso comum do povo e essenciais à sadia qualidade de vida, uma vez integrados ao meio ambiente (que necessariamente deve ser equilibrado, por questões de equidade intra e intergeracional), na esteira das determinações do artigo 225, caput, da CRFB. Inteligência do artigo 1º, incisos I e IV, da Lei no 7.347/1985; O interesse de agir não depende do prévio esgotamento da via administrativa, fora hipóteses excepcionais, não sendo requisito indispensável para que a União provoque a prestação jurisdicional. Com efeito, o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental assegurada no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB não possui restrições pelo fato de se tratar de demanda postulada por ente público; Nos termos do artigo 200 do Código Civil, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva; A necessidade de licença de extração decorre do código de mineração (Decreto-Lei no 227/67) que, em seu artigo 7º, dispõe que 'o aproveitamento das jazidas depende de alvará de autorização de pesquisa, do Diretor-Geral do DNPM, e de concessão de lavra, outorgada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia'. Segundo o mesmo diploma, 'considera-se jazida toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à superficie ou existente no interior da terra, e que tenha valor econômico; e mina, a jazida em lavra, ainda que suspensa' (artigo 4o). Dessa forma, toda exploração de minério, bem pertencente à União, conforme artigo 20 da Constituição Federal, necessita de autorização prévia, fornecida pelo Departamento Nacional de Pesquisas Minerais - DNPM, autarquia federal; A aplicação como valor indenizatório do correspondente ao faturamento total da empresa no período em que praticou a extração irregular do minério mostra-se desproporcional, porquanto desconsideradas todas as despesas referentes à atividade empresarial. Por outro lado, restringir a indenização ao valor correspondente à contribuição financeira pela exploração de recursos minerais - CFEM (equivalente a 2% do valor fixado em sentença), mostra-se, igualmente, desproporcional. A CFEM representa apenas a contribuição devida à União pela pessoa jurídica autorizada à extração de recurso mineral, como compensação financeira pela exploração regular, admitida, consentida e fiscalizada, em nada se confundindo com a indenização devida por aquele que, flagrado no exercício ilegal de atividade extrativista, resta condenado em ação judicial reparatória do dano ambiental. No presente caso, utilizando como princípios balizadores a condição sócio-econômica dos envolvidos, a razoabilidade, a proporcionalidade, a repercussão entre terceiros, o caráter pedagógico/punitivo da indenização e a impossibilidade de se constituir em fonte de enriquecimento indevido, reduzo o valor da indenização ao patamar de 50% do faturamento total da empresa no período em que praticou a extração irregular do minério”. 
    Não há falar, nesse contexto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas 279 e 636/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS MINERAIS. REPARAÇÃO. VALIDADE DE GUIA DE UTILIZAÇÃO. PRAZO DE RENOVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA DGDNPM 144/2007. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 176, § 1º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria à luz das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Portaria DGDNPM 144/2007 e Código de Mineração), entendeu que a inobservância do prazo implicaria somente nas sanções de advertência, multa ou caducidade do título minerário, mas não em ressarcimento, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, que se fundamentou na ausência de configuração de exploração clandestina e de dano ambiental, por considerar que o ato foi lavrado pela União e que o atraso no requerimento da renovação da guia de autorização se trata de mera irregularidade, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (re 1253505-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, 28.9.2020).
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. DANO À SUPERFÍCIE E AO PRODUTO DA LAVRA. CONTROVÉSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 597.593-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 07.10.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. DANOS CAUSADOS. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A lide foi decidida com base na aplicação de normas de natureza infraconstitucional, que não são passíveis de exame na via extraordinária. II – Para se chegar à solução diversa daquela adotada pelo Tribunal a quo seria necessário o reexame de matéria fática o que não é possível, conforme o teor da Súmula 279 deste Tribunal. III – Não atacados todos os fundamentos da decisão agravada, deve incidir o óbice da Súmula 284 do STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 612.592-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 27.6.2014).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IBAMA. REQUISITOS. LEIS NºS 6.938/1981 E 9.605/1998 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. IRREGULARIDADE VERIFICADA NA ORIGEM. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1256969-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 04.6.2021).
    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Quantum indenizatório. Danos morais e materiais. Concessionária de serviço público. Consumidor. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o quantum indenizatório de condenação por danos morais e materiais decorrentes da relação entre concessionária de serviço público e consumidor, versa sobre tema infraconstitucional” (AI 839.695, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 01.9.2011).
    Acresço que esta Suprema Corte já se manifestou pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à definição do quantum indenizatório de condenação por danos morais e materiais. Nesse sentido:
    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Quantum indenizatório. Danos morais e materiais. Concessionária de serviço público. Consumidor. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o quantum indenizatório de condenação por danos morais e materiais decorrentes da relação entre concessionária de serviço público e consumidor, versa sobre tema infraconstitucional”. (AI 839695 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2011, DJe-168 DIVULG 31-08-2011 PUBLIC 01-09-2011)
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora